Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007017-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CESAR JORGE SECHI
AGRAVADA:- BANCO SISTEMA S/A
TERCEIROS INTERESSADOS:- ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A e JULINERE GOULART BENTOS
Agravo de Instrumento n. 1007017-92.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão do feito em razão do falecimento de um dos codevedores (Dorvalino Sechi).
O agravante alega que o decisum viola o que estabelecem os arts. 313, I e 314 do CPC, os quais nãos fazem distinção se o processo tem um ou mais executados.
Argumenta que o sobrestamento do feito deve ocorreu no momento do falecimento da parte, no caso 27-6-2019.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de suspensão do feito em razão do falecimento de um dos codevedores (Dorvalino Sechi), proferido nos seguintes termos:
(...)
A suspensão processual em razão do falecimento do co-devedor Dorvalino Sechi, ocorrido em 27.06.2019 e noticiado nos autos apenas 11.02.2020 (fls.699/703), não obsta o prosseguimento da execução em relação ao executado Cesar Jorge Sechi.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em execução promovida em face de vários executados, a morte de um deles não impede o prosseguimento da demanda em face dos demais (REsp 1721393 MT 2018/0022553-2).
Nesse sentido:
(...)
Desse modo, existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais.
Além disso, importa registrar que, nos moldes do artigo 1.997, caput, do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, fato que permite a manutenção da decisão pretérita (fls.696) até regular sucessão processual. (...) (Id 37267477)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não ficou demonstrado que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator